Tribunal: TJSP
Processo: 0003367-17.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR - Nulidade – Inocorrência – Ausência de advogado durante o interrogatório - Eiva não reconhecida – Furto – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Princípio da insignificância – Teoria não reconhecida no ordenamento jurídico – Reconhecimento do furto privilegiado – Cabimento - Afastamento do concurso de agentes e do repouso noturno

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR - Nulidade – Inocorrência – Ausência de advogado durante o interrogatório - Eiva não reconhecida – Furto – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Princípio da insignificância – Teoria não reconhecida no ordenamento jurídico – Reconhecimento do furto privilegiado – Cabimento - Afastamento do concurso de agentes e do repouso noturno Impossibilidade - Recurso parcialmente provido.